Tribunal: TJES
Processo: 5000004-72.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000004-72.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: HDI SEGUROS S.A.
IMPETRADO: JUIZ DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE SÃO MATEUS e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA.
COMANDO JUDICIAL GENÉRICO E IMOTIVADO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO A UMA DECISÃO MINIMAMENTE FUNDAMENTADA
.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
Cuidam os presentes de
Mandado de Segurança impetrado por
HDI SEGUROS S.A
.
contra decisão proferida pelo magistrado do 2º Juizado Especial Cível de São Mateus-ES, nos autos do processo de nº 5000812-16.2020.8.08.0047, ajuizada por BRUNA BARBIELLINI PETRONI CUTINI COSTA, alegando ofensa a direito líquido e certo, eis que fora proferido comando judicial, em sede de tutela de urgência, determinando que a impetrante mantenha com os autores o veículo reserva retirado em 03.08.2020, até o julgamento final da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 160,00, limitado ao valor de locação de veículo similar, com o fundamento de que a decisão é nula por ausência de fundamentação, e, em razão da decisão superar os limites da apólice, enriquecendo ilicitamente o contratante. Consta no ID n. 958819 cópia da decisão reputada como ilegal. Decisão proferida ao ID n. 967743 conferindo a liminar pleiteada, suspendendo a decisão objurgada.
2.
Conforme já observado na decisão que deferira a tutela de urgência pleiteada, em
sede de Juizados Especiais vig
ora
a regra da irrecorribilidade das decisões. Desta feita, consoante remansosa jurisprudência sobre o tema, é vedado enfrentar decisão interlocutória proferida em Juizados Especiais cíveis ou criminais com mandado de segurança.
Apenas se é admitido o instrumento processual invocado de forma excepcional, quando se trata de insurgência contra decisão sem fundamentação, ou, ainda, quando se trata de decisão ilegal ou teratológica.
A decisão apontada como sem fundamentação for a assim prolatada:
“...
Tratam os autos de ação de cobrança de seguro c/c danos morais e pedido de tutela de urgência, para que a requerida mantenha com os autores o carro reserva, até o final da presente demanda.
Como é sabido, a tutela provisória pode fundar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela de urgência engloba a antecipada e a cautelar, tendo como fundamento de solicitação o fumus boni juris e o periculum in mora. Compulsando os autos, pela documentação apresentada e as razões expostas pela parte autora, vislumbro provado, ao menos em princípio, o fumus boni juris e o periculum in mora, devendo ser, por isso, ad cautelam, deferido o pedido de liminar. Sendo assim, por entender presentes os pressupostos apostos no art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido de liminar formulado, determinando que a requerida mantenha com os autores o veículo reserva retirado em 03/08/2020 (doc - id 4604975), até julgamento final da presente demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), limitado ao valor de locação de veículo similar. ...”

3.
A
decisão combatida, conforme já verificado, não se encontra devidamente fundamentada,
eis que não exemplifica as razões de deferimento da tutela de urgência pleiteada. Trata-se claramente de decisão genérica em que não se encontram indicadas, de forma pormenorizada, as razões do deferimento da tutela de urgência pleiteada. Acolher as razões apontadas por uma das partes, sem qualquer tipo de análise fática-probatória idônea, é causa de nulidade absoluta, na forma do art. 11 do CPC/2015. Por fim, não se trata de comando simples e objetivo, eis que não são explicadas as razões do convencimento do magistrado, haja vista que não aponta qual a fundamentação fática-jurídica indicada pela parte e qual a prova que o levou ao convencimento superficial da probabilidade do direito para fins de deferimento da tutela de urgência pleiteada. A questão quanto a entrega de direito material

superior ao convencionado
é
discussão
que
não pode ser travada no presente remédio constitucional, posto que não se trata de teratologia, mas, sim, de inconformismo, não podendo funcionar o mandado de segurança como substituto processual do agravo de instrumento, que não é admitido na seara dos juizados especiais cíveis.

4
.

Dessa forma,
CONCEDO
PARCIALMENTE A
SEGURANÇA PLEITEADA
para
ANULAR
a decisão questionada, por ausência de fundamentação. Comunique-se ao juízo originário, que poderá lavrar novo comando judicial, caso entenda necessário.

É como voto
.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.